Tribunal: TJSP
Processo: 1110772-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Improcedência. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8.078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. O atraso decorrente de manutenção não programada traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Improcedência. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8.078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. O atraso decorrente de manutenção não programada traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida. Atraso de cinco horas que não pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$5.000,00, para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Recurso parcialmente provido.